Tribunal: TJMT
Processo: 0042387-02.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042387-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURA LOPES DA LUZ - CPF: 011.052.881-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO.

De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC, o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir.

A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042387-02.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direto Bancário da Comarca de Cuiabá que extinguiu a
Execução por Título Extrajudicial
movida em face de
Laura Lopes da Luz
, com fundamento no que dispõe o art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que em momento algum houve abandono da causa e que, por se tratar de demanda complexa, a elaboração dos cálculos demanda tempo.

Com esse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 142210700.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Apelante
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste
propôs
Execução por Título Extrajudicial
em face da Apelada
Laura Lopes da Luz
, tendo em vista o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.º B32030935-3.

No despacho inicial, o Juiz determinou a citação da devedora/Apelada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de penhora (ID. 142210684 - Pág. 50)
.

Após diversas tentativas de citação da devedora nos endereços fornecidos pela
Cooperativa
e, também, naqueles extraídos do sistema RENAJUD e INFOJUD, o Juiz deferiu o pedido da credora para a citação por Edital.

Laura Lopes da Luz
, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora, apresentou Contestação por negativa geral.

Em seguida, os autos foram impulsionados para a
Cooperativa
requerer o que entendesse de direito (ID. 142210686 – Pág. 76/77).

Diante do transcurso do prazo, foi expedida intimação pessoal da credora, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar prosseguimento ao feito.

A
Cooperativa
pugnou pela penhora
on line
de ativos financeiros.

O Juiz
a quo
, em 30/09/2021, determinou a intimação da credora/Apelante para juntar o demonstrativo de débito atualizado, a fim de efetuar constrição
on line
.

A
Cooperativa
, em 14/10/2021, requereu a dilação do prazo por 10 (dez) dias.

Em 27/04/2022, o processo foi impulsionado por certidão com o objetivo de que a Cooperativa fosse intimada para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (ID. 142210693).

Em 19/07/2022 sobreveio sentença de extinção, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste
interpôs este Recurso de Apelação em que alega a inocorrência de abandono da causa.

Como é cediço, o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Nessa hipótese, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.º do citado artigo.

No caso concreto, em 27/04/2022 os autos foram impulsionados com a finalidade de
“EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no feito sob pena de extinção”
(ID. 142210693).

Vale registrar, nesse ponto, a inexistência de certidão da publicação no DJE, certidão do decurso de prazo, carta de intimação e/ou aviso de recebimento para comprovar a efetiva intimação da parte para dar prosseguimento à ação.

Não se pode concluir, diante disso, pela falta de interesse da parte Autora/Apelante no deslinde da causa, pois seria indispensável sua intimação pessoal para o cumprimento da ordem judicial, tal como preconiza o § 1.º do art. 485, do Código de Processo Civil. E, pelo que se extrai dos autos, este ato processual não ocorreu.

Dessume-se, com isso, que houve equívoco do Julgador singular quando promoveu a extinção da ação com fulcro no inciso III, do art. 485, do CPC.

Desse modo, imperiosa a anulação da sentença objurgada, eis que proferida na contramão da regra processual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em 15/12/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2021 e atribuído ao gabinete em 13/12/2021.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

4. O art. 93, XIV, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em observância ao princípio constitucional da celeridade processual.

Nesse mesmo sentido, preceituam os arts. 152, VI e § 1º, e 203, § 4º, do CPC/2015.

5. O STJ já se posicionou no sentido de que "não há que falar em nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos ordinatórios ou de mero expediente" (AgRg no AREsp 480.543/RJ, 4ª Turma, DJe de 14/09/2016).

6. A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

7. A referida intimação se revela, portanto, como despacho de mero expediente e, assim, passível de delegação aos serventuários de justiça, porquanto, além de ser desprovida de conteúdo decisório, visando apenas dar andamento ao processo, frise-se, em cumprimento ao procedimento determinado pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015, a análise quanto à desídia da parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo para proferir a sentença de extinção.

8. Hipótese dos autos em que além de ter havido requerimento da parte executada, a exequente foi intimada, não só na pessoa de seus procuradores, como também pessoalmente, ainda que pela Secretaria do Juízo, para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, tendo se mantido inerte, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção por abandono.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a sentença combatida e, de conseguinte, determino o retorno dos autos ao primeiro grau para que a parte Autora seja intimada pessoalmente a dar prosseguimento à ação, sob pena de extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC.

Ao caso não incidem honorários recursais (art. 85, § 11.º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023